Tribunal: TJDFT
Processo: 0743396-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743396-48.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH REPRESENTANTE LEGAL: JADALLAH ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA ELOI D E S P A C H O ESPÓLIO DE ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH interpõe AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, em face da decisão de ID 48124685. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator